Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712189-10.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA EMBARGADO: LOJAS RIACHUELO SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA contra o acórdão no 1754750, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por LOJAS RIACHUELO S.A. e, em razão da sucumbência recursal da apelante, majorou os honorários advocatícios em 1% (um) por cento) acrescidos à verba arbitrada na primeira instância. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 51778294, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Por ora, deixo de analisar o pedido de expedição de alvará de levantamento referente aos honorários sucumbenciais formulado pela embargante no ID no 51934178. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador